Tribunal: TJDFT
Processo: 0725530-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. AVALIAÇÃO MÉDICA. CANDIDATO ELIMINADO. CONDROPATIA DE JOELHO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. CONDIÇÕES NECESSÁRIAS AO DESEMPENHO DA FUNÇÃO. VEROSSIMILHANÇA. PRESENÇA. PERMANÊNCIA NAS DEMAIS FASES DO CERTAME. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz pode deferir a tutela de urgência, desde que evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo.
2. Embora prevaleça a presunção de legalidade, legitimidade e veracidade dos atos da administração pública, não se pode retirar o direito subjetivo do administrado para fazer prova em contrário, baseado nos princípios do contraditório e da ampla defesa, corroborados com o princípio da inafastabilidade da jurisdição (CRFB, art. 5o, XXXV e LV).
3. Se a descrição editalícia das patologias osteoarticulares que tornariam o candidato inapto para o exercício do cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal (Edital n. 1, de 30/06/2020) é extremamente genérica e não especifica nenhum tipo de moléstia, como a condropatia de joelho apresentada pelo candidato, e diante da documentação médica apresentada e do fato de o agravante já exercer cargo análogo em Minas Gerais, verifica-se a verossimilhança das alegações quanto à ilegalidade do ato que o excluiu do concurso nesta fase, sem lhe oportunizar o direito de se contrapor à prova realizada na seara administrativa. Assim, é de se resguardar a continuidade do candidato no concurso, respeitadas as normas do edital, com a reserva de vaga em caso de aprovação e de acordo com sua classificação final.
4. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.